Tribunal: TJDFT
Processo: 0700193-02.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700193-02.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERIK WILLIAN CAFERRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos e etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por ERIK WILLIAN CAFERRO, em face de decisão que negou seu pedido de antecipação dos efeitos da tutela para que lhe fosse disponibilizado o fornecimento de insumo médico. Ao despachar a inicial, indeferi o efeito ativo requerido pela agravante. O agravado se manifestou pedindo a extinção do agravo em razão de sentença proferida nos autos principais (i.d. 33114401). Nesta data, em consulta à página eletrônica do ETJDFT vi que o processo originário, objeto do presente agravo de instrumento, recebeu sentença, em 28/02/2022, na qual o pedido do agravante foi julgado procedente, para acolher o pedido do autor-agravante. Assim, verifica-se que o agravante teve seu pleito atendido no juízo “a quo”, de forma que o presente agravo de instrumento perdeu seu objeto, restando prejudicado. Em face do exposto, em razão da perda superveniente do interesse de agir, determino o arquivamento do presente agravo. Sem custas e sem honorários. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de março de 2022 18:11:02. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator